Tribunal: TJPA
Processo: 0807401-16.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807401-16.2024.8.14.0000

PACIENTE: MARCOS AURELIO ANACLETA QUEIROZ

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DE AFERIÇÃO NA VIA MANDAMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXCESSO DE PRAZO NO CUMPRIMENTO DE PROVIDÊNCIA DETERMINADA PELO JUÍZO. TESE SUPERADA. NÃO CONHECIMENTO DAS ALEGAÇÕES.

1. Na esteira da jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais, “não se conhece de impetração voltada contra indeferimento de diligências probatórias, posto que, nessa hipótese, “há a preponderância de um inegável viés recursal, transmutando-se a ação, materialmente, em verdadeiro pedido revisional à instância hierarquicamente superior, o que configuraria, nada mais nada menos, o escopo de um verdadeiro recurso”, em franco menoscabo ao papel de destaque do habeas corpus como instrumento constitucional de tutela da liberdade de locomoção (TJMG, HC n. 0509909-74.2020.8.13.0000).

2. Além disso, “o deferimento ou indeferimento da produção de provas está inserido no âmbito de discricionariedade do magistrado condutor do processo” (STJ, AgRg no HC n. 538.948/SP), sendo certo que, na espécie, a autoridade coatora desenvolveu motivação idônea para indeferir as diligências probatórias requeridas pela defesa do paciente.

3. De resto, a defesa solicitou expedição de ofícios à Agência Nacional de Mineração, Secretaria Estadual de Meio Ambiente e ao SINARM, o que foi deferido pelo juízo, tendo as instituições atendido a determinação judicial no curso da tramitação do
habeas corpus
, motivo pelo qual a alegação de excesso de prazo sob tal ângulo resta superada.

HOMICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADOS. ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO MORTE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRAGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INCABÍVEIS. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES.

4. Consoante Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no caso do crime de homicídio, “a gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente” (HC n. 211.284/CE), entendimento corroborado pelo STJ para quem “ao acusado que comete delitos, o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia" (AgRg nos EDcl no HC n. 778.898/SC).

5.
In casu
, a autoridade coatora não destoou da diretriz jurisprudencial em apreço, porquanto impôs a prisão preventiva do paciente à vista da gravidade em concreto do delito, além de ter consignado que o coacto fugiu do distrito da culpa, sendo capturado em outro Estado da federação, aspectos que justificam a imposição da prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

6. De resto, presentes os requisitos legais da prisão preventiva, descabe cogitar em sua substituição por outras medidas cautelares (STJ, HC n. 578.196/SP). Pelo mesmo motivo, os predicados pessoais favoráveis do coacto são irrelevantes para fins de revogação da custódia, incidindo, no ponto, a súmula 08 desta Corte de Justiça.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente da impetração e, nessa extensão, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 18 a 20 de junho de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente de cerceio defensivo vinculado tanto a indeferimento de diligências probatórias requeridas pela defesa, como a demora no cumprimento daquelas deferidas pelo juízo. Além disso, sustenta-se a desnecessidade de prisão preventiva imposta ao paciente, máxime em razão da favorabilidade de seus predicados pessoais.

Os impetrantes requerem, liminarmente e no mérito, a anulação da decisão que indeferiu a produção de prova, bem como a revogação da custódia impugnada, ainda que mediante concessão de medida cautelares diversas do cárcere.

Indeferida a liminar (ID 19389872) e prestadas as informações da autoridade coatora (ID 19533372), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 19560421).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, é caso de
conhecimento parcial
da impetração.

Nesse particular, destaco que “não é dado à presente via mandamental o papel de panaceia apta a espiolhar qualquer suposto cerceio defensivo, mormente quando não tem correlação direta com a liberdade ambulatorial do paciente”, sendo certo que não se conhece de impetração voltada contra indeferimento de diligências probatórias, posto que, nessa hipótese, há “a preponderância de um inegável viés recursal, transmutando-se a ação, materialmente, em verdadeiro pedido revisional à instância hierarquicamente superior, o que configuraria, nada mais nada menos, o escopo de um verdadeiro recurso”, em franco menoscabo ao papel de destaque do
habeas corpus
como instrumento constitucional de tutela da liberdade de locomoção (TJMG,
HC n. 0509909-74.2020.8.13.0000
, Rel. Desembargador Paulo Calmon Nogueira da Gama).

Além disso, clarifico que “o deferimento ou indeferimento da produção de provas está inserido no âmbito de discricionariedade do magistrado condutor do processo” (STJ,
AgRg no HC n. 538.948/SP
, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik), sendo certo que, na espécie, a autoridade coatora desenvolveu motivação idônea para indeferir as diligências probatórias requeridas pela defesa do paciente. Eis o teor da fundamentação:

DA REPRODUÇÃO SIMULADA DOS FATOS E DO LEVANTAMENTO DO LOCAL DO CRIME.

Conforme dispõe o art. 7º do CPP, esse meio de prova é realizado na fase inquisitorial.

Como é cediço, é facultado ao magistrado o indeferimento, de forma fundamentada, do requerimento de produção de provas que julgar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, devendo a imprescindibilidade ser devidamente justificada pela parte.

In casu
, não restou demonstrada a necessidade da prova para o deslinde da controvérsia, a simples existência de versões antagônicas do fato é da essência do processo criminal, não justificando a reprodução simulada do evento, bem como, não restou demonstrada a imprescindibilidade e pertinência do levantamento do local do crime, visto que, passados mais de 03 (três) meses da data dos fatos.

Desse modo, a defesa não se desincumbiu do mister de comprovar a real necessidade das diligências pretendidas, não sendo suficiente a mera alegação de que existem elementos que necessitam de esclarecimentos, sem nenhuma demonstração do prejuízo decorrente da não realização da prova, razão pela qual, INDEFIRO O PEDIDO. (ID 107909815 – Pág. 4/5)

Destarte, verifica-se que a decisão objurgada está alinhada à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para quem “o indeferimento fundamentado da produção de prova irrelevante, impertinente ou protelatória para o julgamento da causa não constitui cerceamento de defesa, mas providência coerente com o devido processo legal e com o princípio da razoável duração do processo, máxime porque o magistrado deve fiscalizar a estratégia processual adotada pelas partes e velar para que a relação processual seja pautada pelo princípio da boa-fé objetiva”, restando inconteste o fato de o
habeas corpus
não comportar “reavaliação sobre a pertinência da prova, por demandar exame de fatos, inviável na via estreita.” (STJ,
RHC n. 44.518/SC
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz. No mesmo sentido: STJ,
HC n. 711.895/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT).

Em acréscimo, consigno que a solicitação da defesa referente a expedição de ofícios à Agência Nacional de Mineração, Secretaria Estadual de Meio Ambiente e ao SINARM, foi deferida pelo juízo e cumprida durante o trâmite da ação mandamental por todas as instituições (vide Ação Penal n. 0806379-16.2023.8.14.0045, ID 115441781 - Pág. 6, ID 115962892 - Pág. 1 e ID 115907620 - Pág. 2), motivo pelo qual a alegação de excesso de prazo para atendimento da providência e seus consectários resta superada.

Destarte, não vislumbro cerceio defensivo que autorize a concessão da ordem, ainda que aos ditames do art. 647-A, parágrafo único, do CPP, máxime porque não demonstrado qualquer prejuízo à autodefesa do paciente, cujo interrogatório judicial ainda será realizado.

No mérito
, o exame dos autos conduz à
denegação da ordem
.

Na espécie, o paciente foi denunciado pela suposta prática de tentativa de homicídio duplamente qualificado contra Thiago Bento Gonçalo, homicídio duplamente qualificado contra Fabrício Ferreira de Araújo, além de roubo qualificado pelo resultado morte contra a vítima Paulo Júnior Ferreira de Araújo (ID 19533374 – Pág. 4).

Ao decretar a prisão preventiva, a autoridade coatora salientou a existência de indícios de autoria e materialidade delitivas (ID 19533379 – Pág. 3), aspectos ratificados na reavaliação da medida extrema, oportunidade em que foi ressaltada a gravidade concreta do delito, destacando a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, mormente considerando o fato de o coacto ter se evadido do distrito da culpa, sendo capturado em outro estado da federação. Confira-se:

Da leitura atenta dos autos,
constata-se que a prisão foi imposta, fundamentalmente, para a garantia da ordem pública e eventual aplicação da lei penal
. Por ora, não se verifica a presença nos autos de elementos que viabilizem a substituição do decreto prisional por outras medidas cautelares, neste diapasão:

[...]

Ademais
, há gravidade concreta na conduta pela descrição na denúncia, tratando-se de crime contra a vida, havendo relatos de que o(s) acusado(s), por motivo fútil, teria efetuado diversos disparos de arma de fogo contra as vítimas FABRICIO FERREIRA DE ARAÚJO e THIAGO BENTO GONÇALO, de inopino, o que teria impossibilitado a defesa das vítimas, bem como, na mesma ocasião, supostamente visando subtrair os pertences da vítima PAULO JUNIOR FERREIRA DE ARAÚJO, teria se aproximado silenciosamente e efetuado um disparo de arma de fogo contra as costa da vítima PAULO, subtraindo seus pertences em seguida e evadindo-se do local do crime.
Consta dos autos que, na data dos fatos, as vítimas e o acusado estavam ingerindo bebida alcóolica e jogando sinuca em um bar, ocasião em que o acusado teria perdido uma aposta no valor de R$600,00 (seiscentos reais) para as vítimas FABRÍCIO e PAULO, sendo que, durante as comemorações, FABRÍCIO teria agarrado a camisa do acusado, oportunidade em que o réu teria se afastado e vociferado "vou te matar" (textuais), momento em que o acusado supostamente pegou uma pistola e disparou contra FABRÍCIO, supostamente atingindo-o na garganta e no ombro, o qual não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito no local, atingindo ainda THIAGO que estava bem próximo a FABRÍCIO, constando que, nesse momento, a vítima PAULO tinha ido ao banheiro, oportunidade em que os presentes teriam começado a gritar "mataram seu irmão" (textuais), momento em que o acusado teria se dirigido ao local em que a vítima estava e efetuado diversos disparos contra a vítima, pelas costas, a qual não teria tido tempo sequer de se virar, evoluindo a óbito no local, em seguida, o acusado teria subtraído os pertences de PAULO, quais sejam, uma arma de fogo, joias e uma bolsa na qual a vítima transportava valores,
evadindo-se do local após o crime, só vindo a ser capturado na Comarca de Palmas/TO, fora do distrito da culpa,
havendo vulneração, portanto, da garantia da ordem pública, assim como necessidade de resguardar a integridade da vítima e das testemunhas, não há, ainda, elementos concretos de que solto não se evadirá do distrito da culpa, logo garantindo a instrução criminal e eventual aplicação da lei penal.

O andamento processual demonstra que o feito está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, com audiência de instrução e julgamento designada para data próxima.

Como já ressaltado pela jurisprudência, eventuais “condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade”. (RHC 60415 / SP 2015/0135750-6 Relator(a) Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE) (8390) Órgão Julgador T5 – QUINTA TURMA Data do Julgamento 17/09/2015).

Da ocorrência dos fatos até a presente data não ocorreu nenhum fato novo ou circunstância jurídica diversa que modificasse a situação do(s) acusado(s), razão pela qual, deve ser mantida a decisão que decretou a prisão preventiva por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto e por estarem presentes os pressupostos e hipóteses da prisão preventiva e com base no PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE (adequação e necessidade), MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE MARCOS AURELIO ANACLETA QUEIROZ, qualificado na denúncia, recomendando-o ao cárcere em que se encontra” (ID 19533380 – Pág. 3/4, grifos nossos).

Nesse particular, a fundamentação referenciada está alinhada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, no caso do crime de homicídio, “a gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente”
(
HC n. 211.284/CE
, relator Ministro André Mendonça).

Outrossim, a motivação impugnada não destoa do entendimento do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual “ao acusado que comete delitos, o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia" (
AgRg nos EDcl no HC n. 778.898/SC
, relatora Ministra Laurita Vaz).

Desta feita, presentes os requisitos legais da prisão preventiva, descabe cogitar em sua substituição por outras medidas cautelares (STJ,
HC n. 578.196/SP
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior). Pelo mesmo motivo, os predicados pessoais favoráveis do coacto são irrelevantes para fins de revogação da custódia, incidindo, no ponto, a súmula 08 desta Corte de Justiça.

Por derradeiro, ressalto que o tempo de prisão do paciente (pouco mais de 7 meses) não revela mácula sob o prisma da razoável duração do processo. Nesse particular, registro que a tramitação do feito originário não apresenta paralisação ou morosidade decorrente de desídia do órgão judiciário, o que afasta eventual alegação de excesso de prazo, sobretudo diante das altas penas cominadas aos delitos imputados ao paciente (vide
AgRg no HC n. 822.165/RS
, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT).

Ao lume do exposto,
conheço parcialmente
da impetração, e nessa extensão,
denego
a ordem.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 21/06/2024